Tribunal: STF
Processo: RE 114580
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- MAGISTERIO MUNICIPAL.
NÃO OFENDE O DISPOSTO NO ART. 165, XX, DA CONSTITUIÇÃO, O COMPUTO
EM DOBRO, PARA APOSENTADORIA ESPECIAL, DE FERIAS NÃO GOZADAS, DE
ACORDO COM OS EFEITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.